Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DEMANDA ADVINDA DA GESTANTE. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA DO NASCITURO COM O DEMANDADO PATENTEADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA GESTANTE. FATO SUBSEQUENTE. ABORTAMENTO ESPONTÂNEO. FETO NATIMORTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DESAPARECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. DESAPARECIMENTO. PRETENSÃO. EXTINÇÃO. AUTORA/GESTANTE. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. FATO GERADOR EXAURIDO. VERBA PROVISÓRIA MANTIDA ATÉ O ADVENTO DO FATO EXTINTIVO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV e VI). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA PRESERVAÇÃO DA LIDE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consoante a gênese da prestação, os alimentos gravídicos visam cobrir as despesas adicionais inerentes ao período gestacional e que sejam dele decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as demandadas pela gestante com alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes, devendo, pois, ser modulados de acordo com as despesas que devem ficar afetas ao futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela gestante, na proporção dos recursos de ambos (Lei no 11.804/08, art. 1o e parágrafo único).
3. Segundo a gênese dos alimentos gravídicos, destinam-se a subsidiar a gestante no fomento das despesas inerentes à gestação, desde a concepção até o parto, e resguardar o nascituro, convertendo-se em prestação alimentícia com o advento do nascimento com vida da criança, implicando o abortamento espontâneo do feto, portanto, o desaparecimento do fato constitutivo e gerador do direito à prestação, exaurindo-a, ressalvado que deve vigorar até o advento do fato e subsidiar as despesas demandadas pela então gestante com o tratamento que demandara.
4. Arbitrados provisoriamente alimentos gravídicos, não subsistindo impugnação proveniente da gestante, o advento do óbito do feto proveniente de abortamento espontâneo no curso da ação inviabiliza a majoração da prestação em razão do desaparecimento do fato gerador da obrigação, restando garantida, contudo, a postulação da execução da prestação fixada no transcurso da lide, se não solvida, até a data do fato extintivo do direito.
5. O desaparecimento do direito invocado decorrente do exaurimento do fato do qual germinara implica a impossibilidade de perseguição da tutela almejada por ficar desguarnecida de objeto e de eficácia material, não consubstanciando o fato de a antecipação de tutela originalmente reclamada ter sido inicialmente concedida, com o estabelecimento da prestação provisória, fenômeno hábil a ensejar a resolução do mérito da ação se a prestação restara carente de causa subjacente, porquanto o objeto da ação deve sobejar incólume durante todo o itinerário procedimental como forma de preservação da utilidade da tutela judicial pretendida.
6. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que o fato que deflagrara essa apuração tenha ocorrido após a formulação da pretensão.
7. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da carência de ação decorrente do desaparecimento do fato gerador do direito invocado no curso da relação processual, acarretando situação de falta de interesse de agir, a parte autora necessariamente deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência se, instada a dizer sobre seu interesse no prosseguimento da pretensão, insiste na perduração da postulação, conquanto já carente de objeto e viabilidade jurídica.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.